Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-14.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000460-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HARLEN DA SILVA GONCALVES - CPF: 047.794.051-06 (APELANTE), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA - CPF: 070.819.821-07 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), AMARILIO NETO SIQUEIRA - CPF: 061.845.241-94 (APELANTE), FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 046.492.731-53 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 060.020.931-84 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 719.118.982-72 (VÍTIMA), GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 063.775.871-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 060.020.931-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000460-14.2019.8.11.0042

APELANTE: HARLEN DA SILVA GONCALVES, CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA, AMARILIO NETO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRELIMINARES REJEITADAS
. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DE PENA E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), além de, para dois dos réus, condenação também pelos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Reconhecida a prescrição das pretensões punitivas relativas a estes dois últimos delitos. Manteve-se a condenação pelo roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) saber se é ilícita a confissão extrajudicial atribuída ao réu Harlen; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação de Harlen pelo roubo; (iv) saber se é devida a redução da pena-base; (v) saber se a fração de 1/6 utilizada na dosimetria da pena de Christopher deve ser substituída por 1/8; (vi) saber se é cabível a detração penal referente à prisão preventiva e ao uso de tornozeleira eletrônica para fins de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhida a prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público para reconhecer a prescrição dos crimes de receptação e corrupção de menores para Harlen e Amarílio, e, de ofício, ao corréu Luis Fernando Magalhães dos Santos, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1o, do CP.

4. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada, porquanto a decisão impugnada apresenta fundamentos claros e individualizados.

5. Preliminar de ilicitude da confissão extrajudicial rejeitada, por inexistir interrogatório informal ou vício processual; a sentença fundou-se em amplo conjunto probatório.

6. Manteve-se a condenação de Harlen pelo roubo, com base em prova testemunhal, confissão de corréus e apreensão de bens da vítima em sua residência, além de indícios de fornecimento da arma utilizada na execução do roubo.

7. Pena-base fixada de forma adequada, com valoração negativa da circunstância judicial referente ao concurso de pessoas, sendo válida a utilização de causa de aumento não aplicada na terceira fase da dosimetria.

8. A fração de 1/6 utilizada na dosimetria da pena de Christopher está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não se justificando sua substituição por 1/8.

9. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, pois não altera o regime fixado (semiaberto) após o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, tão somente para fixar o regime inicial semiaberto aos réus Harlen e Amarílio.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para os crimes de receptação e corrupção de menores, quando transcorrido lapso superior a quatro anos entre os marcos interruptivos. 2. A valoração negativa do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria é admissível, desde que não seja cumulada na terceira fase, conforme entendimento pacífico do STJ. 3. A utilização da fração de 1/6 na dosimetria da pena é compatível com os critérios jurisprudenciais fixados pelo STJ e não enseja revisão quando fundada em elementos concretos. 4. A detração penal deve ser examinada na execução da pena, quando não resultar em alteração do regime fixado na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 157, §2o, II e §2o-A, I; 180, caput; ECA, art. 244-B; CF, art. 93, IX; CPP, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/02/2025; AREsp 2.567.211/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025; AgRg nos EAREsp 2.664.305/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000460-14.2019.8.11.0042

APELANTE: HARLEN DA SILVA GONCALVES, CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA, AMARILIO NETO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de apelação interpostos por HARLEN DA SILVA GONÇALVES, CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA e AMARILIO NETO SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática de roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal), bem como condenar os réus HARLEN e AMARILIO também por receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei no 8.069/90).

As penas foram fixadas da seguinte forma: 1) HARLEN DA SILVA GONÇALVES: 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicialmente fechado; 2) AMARÍLIO NETO SIQUEIRA: 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado; 3) CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

HARLEN sustenta, em preliminar, a
“ilicitude da confissão extrajudicial atribuída ao apelante e alegada pelos policiais”
. No mérito, pede a sua absolvição, por entender que não há provas bastantes que autorizem sua condenação, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, revisão de fração de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo e a fixação de regime menos gravoso. Por derradeiro, almeja a detração penal do período em que cumpre medida cautelar de monitoramento eletrônico.

AMARÍLIO alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, postula a desclassificação para a modalidade culposa e a detração do período de prisão preventiva para a fixação do regime menos gravoso.

CHRISTOPHER, por seu turno, almeja a revisão da dosimetria, para que seja substituída a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença por 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada na primeira fase.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição das condenações impostas a HARLEN e AMARÍLIO pelos delitos de receptação (art. 180,
caput
, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). No mais, opina pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000460-14.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO

Impõe-se o acolhimento da tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, concernente aos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) em relação aos apelantes HARLEN e AMARILIO.

Conforme se extrai da sentença, ambos os réus foram condenados à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão para cada um dos referidos delitos, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição para penas iguais a um ano e não superiores a dois verifica-se em 4 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2019. A sentença condenatória foi publicada em 12 de junho de 2025.

Verifica-se, portanto, o transcurso de lapso temporal maior que 6 (seis) anos entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou impeditiva da prescrição durante este período.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de HARLEN DA SILVA GONÇALVES e AMARILIO NETO SIQUEIRA quanto aos crimes de receptação e corrupção de menores, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Embora LUIS FERNANDO MAGALHÃES DOS SANTOS não tenha apelado, verifico que, em relação ao crime de corrupção de menores, ele se encontra em idêntica situação que os demais corréus, razão pela qual,
de ofício
, reconheço também em relação a ele a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime tipificado no art. 244-B do ECA.

Prejudicada, por conseguinte, a análise das teses defensivas de mérito referentes a estes delitos, como o pedido de desclassificação para receptação culposa formulado por AMARILIO.

MÉRITO

No tocante às preliminares suscitadas pelos apelantes, verifico que elas demandam análise aprofundada do arcabouço probatório, razão pela qual serão analisadas juntamente com o mérito recursal.

Segundo a denúncia, no dia
18/12/2018
, por volta das 23h10min, no bairro Poção, em Cuiabá/MT, os apelantes, em companhia de LUÍS FERNANDO MAGALHÃES DOS SANTOS e do menor infrator GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO (16 anos), agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si o veículo Hyundai HB20, cor branca, placas NPF-9375, ano/modelo 2013/2014, de propriedade da vítima Maria Lúcia de Souza Sotocurno.

Consta ainda que os denunciados CRISTOPHER, AMARILIO e LUIS FERNANDO adquiriram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um veículo Citroen AirCross de cor vermelha, produto de furto/roubo no estado da Bahia, que tinha como placas originais NQV-1627. Ademais, o denunciado HARLEN foi quem ocultou o veículo em sua residência, em benefício próprio ou alheio, tendo pleno conhecimento da origem ilícita.

O Tenente PM THIAGO SATIRO ALBINO, auscultado na delegacia de Polícia, relatou:

“Que a equipe da ROTAM estava em patrulhamento quando se deparou com um indivíduo que informou ter visualizado dois veículos entrando na residência no 198 da rua Manoel Fernandes Guimarães, bairro Dom Aquino, sendo estes veículos: Citroen AirCross, cor vermelha, e um Hyundai HB20, cor branca; que de posse das informações, a equipe deslocou no referido endereço e visualizou por debaixo do portão apenas o veículo AirCross; que este veículo, de acordo com informações do CIOSP, momentos antes foi utilizado no roubo de um HB20 de cor branca; que diante dos fatos, a equipe realizou o adentramento na residência e encontrou os conduzidos HARLEN e NASLY e foi confirmado pelo chassi que o AirCross era produto de roubo/furto no Estado da Bahia, dando como sua placa original NVQ-1627; que em seguida foi solicitado apoio às demais viaturas da ROTAM; que em busca pela casa foi localizado um aparelho celular Samsung (celular da vítima) e sendo assim questionado o conduzido HARLEN sobre a procedência do aparelho, o qual respondeu que o recebeu como pagamento de aluguel de sua pistola PT938 sem registro, vindo este ainda a mostrar conversas em seu celular, comprovando a versão por ter diálogos sobre o aluguel da arma; que NASLY estava na casa com HARLEN, mas é namorada de HARLEN, que é um dos autores do roubo; que aparentemente AMARÍLIO, LUIS FERNANDO e GABRIEL foram até a residência de HARLEN, acompanhados de NASLY, para pegarem a arma de fogo e o veículo AirCross para cometerem o roubo, retornando depois para a residência de HARLEN para devolver o AirCross utilizado no roubo do HB20, tanto que o AirCross estava com o motor ainda quente; que indagado o suspeito HARLEN sobre a arma de fogo, este respondeu que levaria a equipe até o indivíduo que havia alugado e que este estaria no bairro Areão; que após diligências na rua Castro Alves, no 746, bairro Areão, foram abordados os seguintes suspeitos; GABRIEL, LUIS FERNANDO e AMARILIO, e localizada na cintura do suspeito LUIS FERNANDO a pistola PT938, com 13 munições calibre .380 intactas; questionados os três suspeitos sobre o veículo HB20, todos eles confessaram serem os autores do roubo do automóvel HB20 e afirmaram terem abandonado o veículo com a chave na residência no bairro Pedregal, rua Marapendi, no 56; que após diligências no endereço, o veículo com localizado e conduzido o suspeito CHRISTOPHER, que estava na residência de posse da chave do automóvel, que teve sua placa retirada pouco antes da chegada da polícia, porém os suspeitos não disseram qual o envolvimento do suspeito com o roubo; que em contato com a vítima, os suspeitos GABRIEL, LUIS FERNANDO e AMARILIO foram reconhecidos por ela como autores do roubo; que diante dos fatos, a equipe ROTAM encaminhou os seis envolvidos, com uso de algemas, até esta Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes [...]”.

O SD PM VALDICLEMAR FERREIRA corroborou tal declaração.

MARIA LÚCIA DE SOUZA SOTOCURNO compareceu à delegacia de polícia e, após narrar a dinâmica do roubo, realizou o reconhecimento pessoal de CHRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA como um dos autores do roubo (Id. 303546352, pág. 18).

Interrogado na presença de seu advogado, HARLEN negou a prática do roubo, contando que
“estava em sua residência, esperando para jantar, juntamente com sua esposa e seu filho de quatro meses; que AMARILIO chegou em um veículo Gol com a esposa, mas algum tempo depois saiu, retornando com GABRIEL DO SANTOS em um carro branco, Hyundai, e outro carro vermelho, Citroen, com AMARILIO, ambos dizendo que queria deixar o carro lá, na casa do interrogando, sendo que o interrogando questionou, dizendo que ele estava doido e que não era pra deixar nada em sua casa; que GABRIEL e AMARILIO saíram e levaram embora o Hyundai, mas o Citroen ficou no interior da casa do interrogando; que em poucos minutos a polícia entrou na casa do interrogando e deteve todos no local, sendo que disseram que aquele Citroen era roubado, então o interrogando foi conduzido para esta delegacia; que o advogado da parte solicita que conste que na casa do interrogando existe monitoramento por vídeo e que em momento oportuno juntará as filmagens aos autos”.

CHRISTOPHER, à época com 18 (dezoito) anos de idade, respondeu:

“Que nega a autoria dos fatos; que relata que estava em sua casa, por volta de 1h da madrugada, quando GABRIEL, que é conhecido do interrogando, chegou em sua residência, acompanhado de policiais militares; que os policiais militares adentraram na sua residência e o detiveram, alegando ter participado de um roubo; que o interrogando nega que tenha praticado roubo; que indagado a respeito do veículo que estava na frente da sua casa no momento em que os policiais chegaram, o interrogando relata que nem sabia da existência do veículo; que indagado sobre o que fez durante o dia, o interrogando relata que na parte da manhã foi para o CRAS, onde presta serviço comunitário devido a ter sido pego com entorpecente para uso pessoal; que alega que na parte da tarde trabalhou no lava-jato Dois Irmãos, próximo do Colégio CIN, das 13h às 17h; que alega que ao sair foi direto para casa, onde ficou até a chegada da polícia militar”.

AMARÍLIO, por sua vez, confessou a autoria do roubo:

“Que o interrogando relata que GABRIEL, LUIS FERNANDO, CHRISTOPHER e o próprio interrogando se reuniram com a intenção de praticar roubo; que relata que pegou o veículo Citroen, pertencente a GABRIEL, e saiu dirigindo o mesmo na companhia dos outros três conduzidos (CHRISTOPHER, GABRIEL E LUIS FERNANDO) com a intenção de praticar roubo; que relata que avistaram o veículo HB20 de forma aleatória e decidiram roubar o mesmo; que relata que estava conduzindo o veículo Citroen, dando apoio ao roubo; que relata que outros três suspeitos (CHRISTOPHER, GABRIEL E LUIS FERNANDO) desceram para praticar o roubo; que GABRIEL estava armado e relata que a arma pertence ao próprio GABRIEL, porém não sabe dizer como GABRIEL conseguiu a arma; que após o roubo dirigiu o veículo Citroen até a casa de HARLEN, onde segundo o interrogando o mesmo estava ciente do roubo e que os outros três suspeitos foram para a casa de CHRISTOPHER; que indagado sobre a participação de NASLY no crime, o interrogando relata que a mesma é sua esposa e afirma que não tem nada a ver com o ocorrido; que relata que NASLY estava na casa de HARLEN acompanhada da esposa do mesmo e afirma que estava lá somente para fazerem uma janta; que relata que a polícia militar resolveu conduzir a mesma, mesmo diante dessas informações; que indagado sobre qual o motivo pelo qual a polícia militar não conduziu a esposa de HARLEN, que também estava na casa, o interrogado acha que é porque a mesma estava com uma criança pequena”.

O adolescente GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO, 16 (dezesseis) anos de idade, recusou-se a prestar declarações, informando que somente se pronunciaria em juízo.

LUIS FERNANDO respondeu, ao ser interrogado:

“Que na data do roubo, por volta das 17h, encontraram-se o interrogando, juntamente com HARLEN, GABRIEL e AMARILIO, em frente à loja de HARLEN, de nome Sem Limites Acessórios; que combinaram que naquela noite iriam efetuar o roubo de um veículo para efetuar a venda, e o HARLEN ofereceu a casa e ajuda se precisasse, falando que conseguiria a arma de fogo; que combinaram de ir para a casa de HARLEN por volta das 20h e nesse horário o interrogando deslocou-se até a residência de HARLEN, onde a pistola estava em cima de um balcão, vindo o interrogando a pegar a arma, andar e ficar se exibindo, mostrando para os demais; que por volta das 20h30, o interrogando, juntamente com AMARILIO e GABRIEL, saíram com o intuito de pegar qualquer veículo para efetuar o roubo; que saíram em um veículo vermelho, conduzido por AMARILIO, o GABRIEL ao lado do motorista, com a arma na cintura, e o interrogando ficou atrás; que próximo à distribuidora MICA viram um veículo de cor branca, então AMARILIO, que estava dirigindo o veículo, deixou o interrogando e GABRIEL ao lado do veículo branco, onde estava uma mulher no seu interior e outros dentro da distribuidora; que GABRIEL bateu com a arma no vidro do veículo branco, vindo a dizer ‘PERDEU, PERDEU’, enquanto o interrogando ficava apavorando do lado do passageiro, falando ‘VAMOS, SAI FORA’; que a vítima saiu do veículo, entrando GABRIEL do lado do motorista e o interrogando ao lado, saindo em fuga; QUE retornaram até a residência do HARLEN, onde o interrogando ligou para o mesmo, o qual abriu o portão para que entrasse com o veículo roubado; QUE em conversa entre o GABRIEL, O HARLEN e o AMARILIO, resolveram tirar o veículo roubado do local, por medo de ter rastreador, então, o interrogando juntamente com o GABRIEL levaram o veículo até uma rua localizada no bairro Pedregal, sendo uma rua sem iluminação, enquanto o AMARILIO conduzia o outro veículo de cor vermelha; QUE retornaram todos no veículo conduzido pelo AMARILIO, parando em uma esquina, próximo a casa do AMARILIO, no bairro Areão, e após aproximadamente 20 minutos chegaram os policiais juntamente com a NASLY VITÓRIA, a qual apontou e informou aos policiais que tinha sido o interrogando, o AMARILIO e o GABRIEL; QUE sendo questionados pelos policias sobre o veículo roubado de cor branca, o interrogando e o GABRIEL informaram onde o mesmo estava, levando os Policiais até o local; QUE também foram questionado sobre a arma utilizado no crime, sendo informado pelo interrogando e pelo GABRIEL que a arma estava dentro da casa do HARLEN, embaixo do colchão; QUE os policiais foram até a residência, e retornaram com a arma utilizada no roubo; QUE afirma o interrogando que O HARLEN é o cara que patrocinou os demais para fazer o roubo, dando a casa, e a arma e que o mesmo tem dinheiro para patrocinar, enquanto o AMARILIO foi o motorista da situação, e o interrogando juntamente com o GABRIEL foram as pessoas que foram para cima das vítimas para efetuar o roubo; QUE o objetivo do roubo era para vender o veículo e adquirir dinheiro, e que por ser final de ano precisava de dinheiro para se manter”.

Posteriormente, no dia 26/12/2018, CHRISTOPHER foi novamente interrogado e mudou sua versão sobre os fatos:

“Que sobre o ocorrido, o interrogado muda sua versão prestada na Central de Flagrantes e confessa que participou do roubo; que no dia do roubo, à noite, o interrogado, AMARÍLIO, LUIS FERNANDO e GABRIEL combinaram de roubar uma carro através do aplicativo WhatsApp; que então, por volta das 18h, AMARÍLIO, LUIS FERNANDO e GABRIEL passaram na casa do interrogando para buscá-lo, fazendo uso de um AirCross, cor vermelha e placas de Salvador, veículo este clonado e pertencente ao interrogado, AMARILIO e GABRIEL; que receberam essa carro de uma dívida e o mesmo já veio com a placa trocada; que a arma utilizada no roubo ‘é de LUIS FERNANDO ué, tava na responsa dele’; que saíram com o AirCross atrás de algum carro para roubar e, no bairro Pico do Amor, viram um HB20 branco, parado em frente a uma distribuidora; que desceram do AirCross o interrogando, GABRIEL e LUIS FERNANDO, este portando uma pistola 380; que foi LUIS FERNANDO que rendeu a vítima pela porta do motorista, batendo com a pistola no vidro, enquanto o interrogado entrou pela porta de trás, do lado do motorista, seguido por GABRIEL; que LUIS FERNANDO retornou para o AirCross e seguiu juntamente com AMARILIO, este quem dirigia o veículo também naquele momento; que sobre a pistola utilizada no roubo, afirma que estava na posse de LUIS FERNANDO, que havia pego escondido de uma outra pessoa; que sobre a participação de HARLEN, este tinha conhecimento do roubo que seria feito e cedeu sua casa para que o veículo roubado fosse guardado; que sobre NASLY, mulher de AMARILIO, informa que não tem participação no fato; que indagado sobre quem participou do roubo, respondeu: ‘EU, AMARILIO, GABRIEL, LUIS FERNANDO e HARLEN, que forneceu a casa dele’”.

AMARILIO foi reinquirido na mesma data:

“QUE sobre os fatos apurados, CONFIRMA sua autoria, conforme já disse quando foi preso em flagrante e aponta como comparsas, LUIS FERNANDO, GABRIEL e CRISTOPHER; QUE o interrogado e os três comparsas acima referidos, se organizaram para fazer o Roubo do veículo, e para tanto utilizaram um veículo Air Cross de cor vermelha, pertencente a GABRIEL; QUE o veículo AIRCROSS encontrava-se na posse CRISTOPHER, porque o GABRIEL havia o deixado com ele, então, CRISTOPHER passou na casa do interrogado para buscá-lo e em seguida buscaram GABRIEL e LUIS FERNANDO; QUE LUIS FERNANDO foi quem usava a pistola; QUE andaram pela cidade, e quando já estavam indo embora, encontraram um HB20 no bairro Pico do Amor; QUE neste momento era o interrogado quem dirigia o Veículo AIRCROSS, que visualizando o veículo HB20, CRISTOPHER, GABRIEL e LUIS FERNANDO desceram para a pratica do Roubo, sendo que LUIS FERNANDO portava a pistola; QUE o interrogado viu 03 vitimas descendo do HB-20, sendo 03 mulheres; QUE LUIS FERNANDO abordou a motorista, batendo com a pistola no vidro; QUE CRISTOPHER tomou a direção do HB-20 e seguiu acompanhado de LUIS FERNANDO e GABRIEL, enquanto o interrogado seguiu sozinho na direção do AIRCROSS; QUE do local do Roubo seguiram direto para a casa de HARLEN onde deixaram o veículo AIRCROSS, levando o veículo HB20 para o bairro Pedregal, deixando um pouco abaixo da casa de CRISTOPHER; QUE sobre HARLEN, o interrogado afirma que ‘ele sabia que nóis ia sair, mas não sabia o que iriam fazer’; QUE HARLEN também não chegou de ver o veículo HB20, só viu na hora que nóis deixou o AIRCROSS lá; QUE também deixaram na casa de HARLEN dois celulares roubados da vítima, porém HARLEN não perguntou nada sobre os aparelhos; QUE a arma de fogo utilizada no roubo foi encontrada na casa de GABRIEL e lá foi deixada por LUIS FERNANDO; QUE afirma ter sido o primeiro roubo que praticou”.

A denúncia foi recebida em 24/01/2019, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, a vítima, MARIA LÚCIA DE SOUZA SOTOCURNO, descreveu com detalhes a execução e consumação do crime, relatando que reconheceu CHRISTOPHER, que portava a arma no momento do roubo, esclarecendo que foi abordada por
dois
assaltantes, mas não tem condições de identificar o outro indivíduo,
“ele entrou no banco de trás do carro”
.

O Tenente PM THIAGO relatou que sua viatura foi acionada pelo CIOSP, noticiando roubo do HB20. Após obter informações, conseguiram localizar o AirCross vermelho na residência de HARLEN. Após a checagem do automóvel, foi constatado que ele era objeto de
“roubo ou furto na Bahia”
.

Em razão disso, fizeram uma busca e localizaram um celular, identificado como sendo da vítima,
“ele mesmo relatou que o pessoal trouxe pra ele como pagamento do aluguel da arma, a gente indagou ele e ele voluntariamente mostrou no celular dele quem eram os indivíduos que tinham alugado a arma e feito o roubo e falou onde eles estavam; quando a gente chegou no bairro, Areão se não me engano, a gente deparou com eles na rua, sentados, comemorando o assalto que tinham feito; a gente fez a abordagem, foi encontrada a arma alugada pelo HARLEN e um deles já falou onde estava o HB20, no Pedregal, se não me engano”
.

Esclareceu que os corréus CHRISTOPHER, LUIS FERNANDO e AMARILIO admitiram a participação no roubo, foram presos em flagrante e, na diligência seguinte, o menor GABRIEL foi apreendido no local onde o HB20 foi localizado.

O PM VALDICLEMAR, ouvido em juízo, corroborou tais declarações.

O réu CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva, afirmando que, após o roubo, foram para a casa do corréu HARLEN, que já havia combinado antes com o menor Gabriel e que sabia previamente da empreitada criminosa e forneceu a pistola para a execução do crime.

Afirmou ainda que o veículo Citroen Aircross vermelho utilizado no roubo foi deixado na casa de HARLEN, e que o veículo HB20 subtraído da vítima foi levado para sua casa, no bairro Pedregal.

Questionado sobre os autores do roubo, declarou que estava com o menor GABRIEL na hora do crime, enquanto HARLEN ficou responsável por fornecer a arma e
“guardar o Aircross”
.

Quanto à participação de AMARILIO e LUIS FERNANDO, disse que
“não quer ficar falando sobre isso”
, afirmando poder sofrer represálias na prisão.

AMARILIO, por sua vez, optou por permanecer em silêncio.

HARLEN negou a participação no roubo do HB20, dizendo que AMARILIO deixou o Aircross em sua residência, mas desconhecia a origem ilícita dele

Disse que não forneceu a arma utilizada no crime, tampouco tem conhecimento de quem o praticou.

Questionado pela sua advogada, disse que o celular da vítima não foi localizado na sua residência, acrescentando que foi agredido pelos policiais que realizaram a abordagem.

LUIS FERNANDO não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual teve sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:
1)
julgar extinta a punibilidade de CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA em relação à imputação dos delitos previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90;
2)

absolver
o réu LUIS FERNANDO MAGALHAES DOS SANTOS em relação à imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP;
3)

CONDENAR
os réus: a) HARLEN DA SILVA GONÇALVES e AMARILIO NETO SIQUEIRA pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o-A, inciso I e §2o, inciso II, em concurso material com o artigo 180, caput, todos do Código Penal, bem como pelo delito descrito no artigo 244-B do ECA (Lei 8.069/90);
b)
LUIS FERNANDO MAGALHAES DOS SANTOS pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o-A, inciso I e §2o, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B do ECA (Lei 8.069/90);
c)
CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA pela prática do delito tipificado nos artigos 157, §2o-A, inciso I e §2o, inciso II, todos do Código Penal.

No tocante aos delitos de corrupção de menores e receptação, a prescrição de ambos já foi reconhecida, de modo que o objeto do apelo,
quanto ao mérito
, cinge-se à condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, cuja
materialidade
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (ID 55670657 - Pg. 8-9), termo de reconhecimento de objeto (ID 55670657 - Pg. 17), termo de reconhecimento de pessoa (ID 55670657 - Pg. 18), termo de exibição e apreensão (ID 55670657 - Pg. 49), termo de entrega (ID 55670657 - Pg. 50), auto de apreensão (ID 55670656 - Pg. 23), boletim de ocorrência (ID 55670656 - Pg. 49-52), auto de exibição (ID 55670656 - Pg. 54), termo de entrega (ID 55670656 - Pg. 65), auto de avaliação indireta (ID 55670655 - Pg. 4) e laudo pericial (ID 55670653 - Pg. 24-31).

O apelante HARLEN DA SILVA GONÇALVES suscita, em preliminar, a ilicitude da suposta confissão extrajudicial a ele atribuída pelos policiais militares, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante. Isso porque não se trata propriamente de um interrogatório formal, mas de menções realizadas nos depoimentos dos policiais ao relatarem a abordagem, cuja valoração da prova compete ao juízo, no exame do mérito.

Ademais, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente nessas declarações, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos de testemunhas, declarações da vítima e outras provas materiais colhidas durante a investigação e a instrução processual.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade nas declarações prestadas pelos policiais, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

O apelante AMARILIO NETO SIQUEIRA alega, em sede preliminar, que a sentença condenatória seria genérica, carecendo de fundamentação adequada.

Contudo, após detida análise da sentença objurgada, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, analisando minuciosamente as provas produzidas nos autos e expondo de forma clara e precisa os motivos que o levaram à condenação do apelante.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, indicando os elementos de prova que embasaram a condenação, bem como a análise das circunstâncias judiciais para a fixação da pena, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 381 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em fundamentação genérica da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada por AMARILIO.

Quanto ao mérito, HARLEN sustenta a insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de roubo majorado, alegando que a sentença se baseou exclusivamente em declarações de corréus.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme já exposto, a condenação do apelante está amparada em um conjunto probatório robusto, que inclui não apenas as declarações dos corréus, mas também os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da prisão em flagrante.

Além disso, o corréu CRISTOPHER ALLEF SILVA SANTANA, em seu interrogatório judicial, afirmou que o apelante HARLEN sabia da empreitada criminosa e cedeu sua casa para guardar o veículo utilizado no roubo.

Não bastasse isso, como relataram os Policiais Militares, após a localização do Aircross na residência de HARLEN, onde foi encontrado o celular da vítima, foi ele quem indicou à guarnição os autores do roubo, fornecendo o endereço deles, o que demonstra o prévio ajuste entre eles.

Ademais, ficou demonstrado que a pistola utilizada na execução do roubo foi fornecida por ele, que recebeu parte do produto do crime (celular da vítima).

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do apelante HARLEN DA SILVA GONÇALVES pelo crime de roubo majorado, razão pela qual seu pedido de absolvição deve ser rejeitado.

O apelante HARLEN DA SILVA GONÇALVES requer a redução da pena-base, alegando que esta foi fixada em patamar elevado, acima do mínimo legal, sem justificativa idônea.

Contudo, após análise da dosimetria realizada pelo Juízo a quo, verifico que a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para a circunstância do concurso de pessoas.

O juízo singular fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, destacando como circunstância judicial desfavorável o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

A utilização de uma das causas de aumento na primeira fase dosimétrica é perfeitamente possível, consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...]
(AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

[...] 4. Não há ilegalidade na utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase dosimétrica para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, realocou a causa de aumento do concurso de pessoas, da terceira para a primeira fase, chumbando as circunstâncias do crime. Essa operação afastou a aplicação em cascata de duas causas de aumento e beneficiou os recorrentes. [...]
(AREsp n. 2.567.211/RS, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Portanto, correto o cálculo da pena de HARLEN.

O apelante CRISTOPHER requer a aplicação da fração de 1/8, em vez de 1/6, na primeira fase da dosimetria da pena.

No entanto, verifico que a fração utilizada tem amparo na maciça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados abaixo:

[...] 1. Não merece acolhida o pedido de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.343.738/AL, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. 3. No caso concreto, a questão trazida nos embargos não encontra dissonância entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser inadmitidos os embargos de divergência. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

No caso concreto, a fração de 1/6 (um sexto) utilizada exasperou em 8 (oito) meses a pena-base. Caso tivesse sido empregada a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, o acréscimo seria de 9 (nove) meses, ou seja, prejudicial ao apelante.

Não bastasse isso, o juízo aplicou a atenuante da confissão na segunda etapa do cálculo, fixando a pena intermediária no mínimo legal.

Desse modo, não comporta acolhimento o pedido.

AMARILIO requer o cálculo do tempo de prisão preventiva como detração para que o regime inicial de cumprimento de pena não seja obrigatoriamente o fechado.

HARLEN, por seu turno, pleiteia a detração penal do tempo em que permaneceu monitorado por tornozeleira eletrônica, para fixação do regime inicial mais brando.

Ocorre que, com o reconhecimento da prescrição dos crimes de corrupção de menores e receptação, as penas de ambos remanescem abaixo de 8 (oito) anos, de modo que devem ser cumpridas no regime inicial semiaberto.

A detração pleiteada, portanto, deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, para o cálculo da fração de progressão, uma vez que, no momento processual atual, não implicará em regime menos gravoso.

Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria de Justiça e reconheço a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de corrupção de menores e receptação para os apelantes HARLEN DA SILVA GONÇALVES e AMARILIO NETO SIQUEIRA e,
de ofício
, em favor do corréu LUIS FERNANDO MAGALHÃES DOS SANTOS. Rejeito as preliminares suscitadas pelos recorrentes.

No mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, apenas para fixar o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena para HARLEN DA SILVA GONÇALVES e AMARILIO NETO SIQUEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025